Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTENCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“o agravo de instrumento não foi conhecido - artigo 932, inciso III do CPC - porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante. Nada a alterar em sede do presente agravo interno”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante em face de decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante.

2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.